Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-76.2019.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-76.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO RAIMUNDO MEDEIROS - CPF: 161.798.461-20 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM CONSONÂNCIA COM A CORTE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do STJ, a teor do que determina o § 8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do julgador, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

2- Na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados por equidade, em R$ 1.000,00, levando-se em consideração as particularidades do caso e o valor ínfimo da condenação do seguro DPVAT, de R$ 1.350,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A.
, em virtude da decisão de Id. 68280980, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Francisco Raimundo Medeiros
.

A insurgência da Agravante cinge-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios, qual seja: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Afirma que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa foi relegada à regra excepcional, com aplicação subsidiária aos percentuais.

Aduz que a condenação que se traduza em pecúnia exige a aplicação da regra geral do § 2.º, do artigo 85, devendo ser seguida a ordem vocacional do citado dispositivo do CPC.

Assim, considerando que, no caso, houve condenação no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), os honorários deveriam ser fixados entre dez e vinte por cento daquele montante.

Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões no Id. 75572956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante visa à reforma da decisão em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado.

A decisão recorrida tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Francisco Raimundo Medeiros
interpôs este Recurso de Apelação tendo como objeto a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
.

Em síntese, quando promoveu o feito, o Apelante alegou que, em 25/07/2016, foi vítima de acidente de trânsito que acarretou a fratura de 03 (três) costelas e a retirada do baço.

Assim, diante da invalidez permanente, tentou receber a verba securitária por meio administrativo; contudo, não logrou êxito, o que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ao final, requereu a condenação da Seguradora ao pagamento do seguro no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos dos consectários legais.

Na Contestação, a Apelada sustentou a inexistência de prova da invalidez permanente e do nexo de causalidade. Logo, requestou a improcedência do pedido.

Subsidiariamente, pugnou que a verba fosse paga de acordo com a Tabela inserta na Lei e disposições da MP 451/2009, convertida na Lei 11.945/2009.

Impugnada a peça de defesa, foi deferida a produção de prova pericial, cujo laudo consta do Id. 65997131.

Na prova pericial foi constatado o nexo de causalidade entre os traumas e o acidente narrado, bem como verificado que o Recorrente sofreu traumatismo abdominal com lesão no baço, o que acarretou a necessidade de cirurgia para retirada do órgão. Contudo, a perita concluiu pela inexistência de invalidez.

Intimados para manifestação quanto ao laudo, a Seguradora Apelada manifestou concordância e requereu a improcedência do pedido autoral. O Recorrente, por sua vez, impugnou a conclusão da perita e argumentou que embora tenha concluído pela inocorrência de invalidez permanente, a retirada do baço, por si só, é suficiente para reconhecer e garantir o direito ao recebimento do DPVAT.

Assim, pediu a declaração de nulidade do laudo e que fosse nomeado outro perito, médico ortopedista ou especialista em traumatologia.

Sobreveio a sentença objeto do Apelo, em que os pedidos foram julgados improcedentes com fundamento na conclusão do laudo pericial de que o acidente não acarretou invalidez permanente.

Em suas razões, o Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Julgador não apreciou a impugnação ao laudo e foi surpreendido com o julgamento da lide.

No mérito, reitera que a perda do baço, por si só, acarreta invalidez permanente capaz de garantir-lhe o direito à verba securitária.

Assim, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, ou que seja reconhecida a invalidez permanente, com a condenação da seguradora ao pagamento da verba devida.

Contrarrazões no Id. 65997145, em que a Apelada rechaça os termos do recurso e pede pelo seu desprovimento.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O caso comporta julgamento unipessoal, com fulcro no Enunciado 568 da Súmula do STJ, porque há entendimento dominante acerca do tema. Portanto, analiso e julgo o caso monocraticamente.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, o caderno processual revela que inobstante a impugnação do laudo pericial e o pedido expresso de nomeação de outro perito, o feito foi sentenciado e o Juiz singular não manifestou sobre os pedidos ali formulados.

Assim, em tese, o atropelo da marcha processual acarretaria a declaração de nulidade do decisum e a determinação de retorno dos autos à instância de origem. Todavia, na hipótese, tal ordem é desnecessária, visto que a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ou seja, neste caso, não há necessidade da remessa ao juízo de origem para a prolação de nova sentença, posto que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, o que autoriza o Tribunal a julgar o mérito, nos termos do artigo 1.013 do CPC.

Com efeito, tal qual bem assentado pelo Ministro Luiz Felipe Salomão na decisão monocrática proferida em 17/11/2020, o STJ “perfilha o entendimento de que, nos termos do § 3.º do artigo 1.013 do CPC, é possível o julgamento antecipado do mérito quando a causa se encontrar madura, isto é, quando a questão for exclusivamente de direito ou quando for desnecessária dilação probatória.” (REsp. 1889812, Pub. em 23/11/2020).

Assim, passo a analise do mérito e, neste capítulo, importa relembrar que no laudo pericial foi reconhecido o nexo de causalidade entre os traumas e o acidente narrado. A perita assim consignou:

O autor sofreu um acidente de transito em 27.07.2016 com fratura na clavícula esquerda, nas três costelas e traumatismo abdominal com lesão no baço, sendo submetido a cirurgia com retirada do baço e as faturas foram tratadas.

Contudo, concluiu que “sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal”, “não há incapacidade laborativa habitual ou redução da sua capacidade laborativa por sequelas.”

Nota-se, que a perita se restringiu à capacidade laborativa do segurado, o que não importa para o caso, pois, sabe-se que para fins do seguro DPVAT não interessa a profissão do segurado ou mesmo sua aptidão para o trabalho,
mas sim o acometimento da funcionalidade corporal de uma forma global
.

Em outros termos, a indenização securitária não está condicionada à capacidade laboral do segurado, mas às sequelas que afetam a vítima depois do acidente de trânsito, quais sejam,
perda ou redução do funcionamento de membro, órgão ou sentido, desde que sejam irreversíveis ou incuráveis.

Para ilustrar que o entendimento coaduna com a jurisprudência pátria, transcrevo precedente desta Corte Estadual e do Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO CONDICIONADA À CAPACIDADE LABORAL - SEGURADO QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.
Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. Indenização securitária que não está condicionada à capacidade laboral, mas sim à comprovação de incapacidade permanente decorrente de acidente de trânsito.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). (TJ-MT - AC: 10047111520188110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020). (sem grifos no original)

Seguro obrigatório. DPVAT
. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Improcedência da ação.
Incapacidade laboral que não se confunde com incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da parte
. [...] (TJ-SP - AC: 10230332720178260577 SP 1023033-27.2017.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 10/05/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019). (sem grifos no original)

Firmada tal premissa, impõe consignar que há muito a jurisprudência reconhece que a retirada do baço em decorrência de acidente automobilístico acarreta invalidez permanente. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RETIRADA CIRÚRGICA DO BAÇO (ESPLENECTOMIA)
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA TABELA UTILIZADA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. POSTERIOR PREVISÃO NA TABELA INCLUÍDA NA LEI 6.194/74. DIREITO À COBERTURA. 1.
A retirada cirúrgica do baço em decorrência de acidente de trânsito, independentemente da data do sinistro, deve ser considerada hipótese de invalidez permanente parcial, estando abrangida pela cobertura do seguro DPVAT
. 2.
Ainda que a situação não constasse da tabela utilizada até 2009, elaborada pelo CNSP, há expressa menção na lista incluída na Lei 6.194/74 pela Medida Provisória 456/09, a qual deve ser utilizada como instrumento de integração daquela
. 3. Caráter exemplificativo das tabelas do seguro DPVAT descritivas de situações configuradores de invalidez permanente. 4. Consideração da natureza pública do seguro obrigatório e dos princípios da igualdade e da função social do contrato. 5. Cobertura concedida proporcionalmente ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ). 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1381214/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013). (sem grifos no original)

Neste caso, não pairam mais dúvidas de que o acidente de trânsito acarretou trauma abdominal que levou à necessidade de o Apelante ser submetido à cirurgia de esplenectomia, ou seja, a retirada do baço.

A lesão se enquadrada, para fins de cobertura pelo seguro DPVAT, nos “Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais” como “Perda integral (retirada cirúrgica) do baço”, hipótese para a qual a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 estabelece indenização de 10% (dez por cento) da importância total segurada de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, definido o teto máximo indenizável para o caso em questão (10% de R$13.500,00 = R$1.350,00), conclui-se, por simples cálculos aritméticos, que o Recorrente faz jus à indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

Logo, a sentença comporta reforma, a fim de que o pleito autoral seja acolhido e, de conseguinte, o ônus da sucumbência deve ser invertido.

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que o artigo 85, § 8º, do CPC, permite ao juiz fixar essa verba por apreciação equitativa, considerando os requisitos do § 2º, do mesmo artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Quanto aos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, este Egrégio Sodalício secimentou entendimento
dominante
acerca da matéria e, para exemplificar, transcrevo o aresto a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.
(N.U 1006054-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (sem grifos no original)

Observa-se, que critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

Na hipótese, levando em consideração o preconiza o artigo 85, § 2º, incisos I, II e III, do CPC, bem como o tempo percorrido até a sentença, a natureza do debate (cobrança de seguro DPVAT), o lugar da prestação, a importância da pretensão (indenização em face de acidente de trânsito) e o valor da condenação - R$ de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, e em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas,
dou provimento ao Apelo
, julgo procedentes os pedidos e condeno a Seguradora Apelada ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, nos termos dos Verbetes Sumulares 426 e 580, do STJ.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e, condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A insurgência da Agravante cinge-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios, qual seja: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Afirma que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa foi relegada à regra excepcional, com aplicação subsidiária aos percentuais.

Aduz que a condenação que se traduza em pecúnia exige a aplicação da regra geral do § 2.º, do artigo 85, devendo ser seguida à ordem vocacional do citado dispositivo do CPC.

Assim, considerando que, no caso, houve condenação no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), os honorários deveriam ser fixados entre dez e vinte por cento daquele montante.

Inobstante às razões expostas pela Agravante, conforme exposto na decisão recorrida, neste caso, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade, e tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência

uníssona deste Tribunal de Justiça.

Ademais, também está em sintonia com o entendimento da Corte Superior, conforme se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2.
No caso, a Corte de origem manteve a sentença que, por equidade, fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, tendo em conta as peculiaridades da causa e o valor ínfimo da condenação em pagar a quantia de R$ 1.012,50 a título de indenização securitária - seguro DPVAT
. 3.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior
, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto. 5. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020).

Assim, sem mais delongas
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021